Tribunal: TJPA
Processo: 0807824-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807824-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO MACHADO BENJAMIN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA METROPOLITANO (ANANINDEUA, BENEVIDES E MARITUBA)

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
ART. 306, §2º DO CTB E ART. 329 DO CPB

– Fiança

– Pedido de Isenção – Pagamento efetuado após a impetração – Perda Superveniente de Objeto. Julgamento Prejudicado. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido, por perda superveniente de objeto
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
ADRIANO MACHADO BENJAMIN
,

apontando por autoridade coatora
o
MM
Juízo de Direito do Plantão Metropolitano (Ananindeua, Marituba e Benevides)
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 01.08.2020

- Proc. Nº
0007024-02.2020.8.14.0006 – como incurso na prática dos delitos tipificados no art. 306, §2º do CTB e art. 329 do CPB. Diz ainda, que
foi concedida liberdade provisória mediante

pagamento de fiança, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da

prisão. Entretanto, alega que a fiança é inadequada e excessiva ao paciente, tendo

em vista que foi arbitrada em valor equivalente ao dobro do valor líquido da

remuneração do agente (10 salários mínimos), indo na contramão do que preceitua o art. 325 do CPP, daí o constrangimento ilegal que diz suportar.
Pede ao final, a concessão da ordem, para revogar a fiança, e/ou a sua redução.

O
writ
foi impetrado no Plantão do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que indeferiu a liminar, e, após, determinou sua distribuição no expediente normal (ID Num
3424228
); prestadas as informações de praxe (
fls. 42/43 - ID Num
3436006
)
,
vindo a
Procuradoria de Justiça
a

opinar
pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a minha relatoria, para elaboração de voto.

VOTO

Segundo se extrai do parecer do douto Procurador de Justiça que oficia no presente,
“paciente estava em um veículo da marca Nissan/Versa, fazendo manobras perigosas do tipo zig-zag em via pública, colocando em perigo a vida de terceiros que não tinham nada a ver com a situação. Atrelado a isso, tem-se que, no momento em que abordaram o paciente, o mesmo desacatou a equipe policial e resistiu a voz de prisão após ter ofendido a guarnição com os seguintes termos textuais “VÃO SE FUDER”. Na ocasião, ainda, percebeu-se que o agente estava embriagado, com
falas desconexas, olhos esbugalhados e avermelhados, bem como queria, a todo momento, partir para cima da equipe policial, razão pela qual, foi necessário algemá-lo para segurança de todos”.

Como visto, o inconformismo cinge-se no arbitramento da fiança, que, no entender do impetrante é exorbitante, no caso, 10 salários mínimo, razão pela qual pede a isenção e/ou a redução, proporcional aos vencimentos do paciente, guarda municipal, que, segundo o constatado pelo Desembargador Plantonista, Leonam Gondim,
ADRIANO recebe remuneração bruta no valor de R$ 7.883,68 (sete

mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), demonstrando que não é

hipossuficiente para arcar com a fiança arbitrada pelo juízo
a quo
.
Daí, que a liminar foi corretamente indeferida pelo Desembargador referido.

Tanto é, que, em consulta feita no
site
do TJ/PA, constatou-se que o paciente, através de CERTIDÃO assinada pela Diretoria de Secretaria do Juízo, em 04.08.2020, que o flagranteado ADRIANO MACHADO BENJAMIM, comprovou o pagamento da fiança arbitrada pelo magistrado, dito coator, evidenciando a possibilidade de arcar com o que foi estipulado na decisão, conforme oportunamente vislumbrou o Desembargador Plantonista.

Diante disso, entendo que resta prejudicado o pedido, por perda superveniente do objeto, em razão do habeas corpus ter sido ajuizado, antes do efetivo pagamento da fiança.

PELO EXPOSTO,
JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Belém-PA, 16
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/09/2020